Tribunal: STF
Processo: RE 1357290
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “RECURSO - Apelação interposta pelo INSS - Não recolhimento do porte de remessa e de retorno - Imposição da Lei Estadual n° 11.608/03 - Deserção configurada. 



    ACIDENTÁRIA - Embargos à execução - Juros de mora de 1% ao mês a partir da vigência do novo Código Civil - Excesso de execução não configurado - Improcedência dos embargos - Recurso provido”. (pág. 83 do documento eletrônico 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram for acolhidos em parte para aplicar, ao caso, a alteração definida pelo art. 5° da Lei 11.960/2009. 



    Tendo em vista o julgamento do mérito do RE 594.116/SP (Tema 135 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual decidiu-se que o INSS está isento do pagamento da despesa com porte de remessa e retorno, os autos foram remetidos à Turma Julgadora para manifestação. 



    O Tribunal de origem manteve a decisão nos seguintes termos: 



    “ACIDENTÁRIA — Embargos à execução — Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca de não ser exigível do INSS o depósito prévio do preparo, bem como pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de estar a autarquia isenta do pagamento da despesa com porte de remessa e de retorno, em sede de recursos especial e extraordinário processados no regime dos arts. 543-C e 543-B do CPC/1973, respectivamente (art. 1.030, inciso II, do novo CPC) — Lei Estadual que estabelece distinção entre a taxa judiciária na espécie e a despesa com o porte de remessa e de retorno — Caso em que o art. 27 do CPC/1973 não abrange o recolhimento de valor que se insere entre os requisitos de admissibilidade dos recursos — Acórdão mantido”. (pág. 153 do documento eletrônico 1)



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV; 24, IV; 93, IX; 98, § 2°, 145, II, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Observo que, no tocante ao recolhimento do porte de remessa e retorno, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.892.321/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes, acolheu a pretensão do INSS, motivo pelo qual o pedido encontra-se prejudicado. 



    Quanto à inexistência de coisa julgada no que se refere à taxa de juros aplicável ao caso, cuja sentença ocorreu antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator